Tribunal: STF
Processo: RE 559607
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
PIS E COFINS – IMPORTAÇÃO – ARTIGO 149, § 2º, INCISO III, ALÍNEA “A”, DA CARTA FEDERAL – LEI Nº 10.865/04 – CONSTITUCIONALIDADE FORMAL – BASE DE CÁLCULO – VALOR ADUANEIRO – INCLUSÃO DO VALOR DO ICMS E DAS PRÓPRIAS CONTRIBUIÇÕES – INCONSTITUCIONALIDADE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – REJEIÇÃO. O Supremo, no Recurso Extraordinário nº 559.937/RS, relatora ministra Ellen Gracie, acórdão redigido pelo ministro Dias Toffoli, concluiu pela inconstitucionalidade, por afronta ao artigo 149, § 2º, inciso III, alínea “a”, da Carta Federal, da inclusão dos valores da contribuição ao PIS e da Cofins e do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços nas bases de cálculos dessas mesmas contribuições sociais quando incidentes na importação de bens e serviços. Apreciando declaratórios, o Pleno assentou não se tratar de situação excepcional a autorizar a modulação dos efeitos da decisão.